Tribunal: CARF
Processo: 10980.013441/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.013441/2007-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ILVA COSTA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
PROVA NEGATIVA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A prova de fato negativo, prova diabólica, é modalidade impossível ou
extremamente difícil de ser obtida e viola o devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013441/2007-13
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013441/2007-13

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificada do lançamento, por via postal, em 09/10/2007 (fl. 27), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 29/10/2007, a impugnação de fl. 01, acompanhada dos
documentos de fls. 02/20, na qual, em síntese, alega que “os impostos” foram recolhidos
indevidamente em seu nome, uma vez que referentes a serviços de transporte prestados
por EDUARDO ANTUNES DE SÁ, conforme documentos que diz anexar.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 03/08/2010, no acórdão 06-27.663, às e-fls. 29 a 31, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 37
a 40 no qual alega, em síntese, que:
 a Recorrente em momento algum auferiu rendimentos da mencionada
fonte pagadora;
 invoca a norma contida na Lei 1.1941/2009, que no seu texto versa
sobre remissão de dívidas com valor inferior a R$10.000,00, que no
presente caso abarca a Recorrente;
 o termo de separação da Recorrente, demonstrando de modo inegável o
rompimento legal de convívio com seu cônjuge na data de 13/09/2002,
sendo que em petição de fls. 16, resta clarividente que já não conviviam
há mais de 6 meses, ou seja, desde o inicio de 2002, o que por óbvio
demonstra a impossibilidade de que esta tenha auferido qualquer valor
da empresa CIMENTO RIO BRANCO S/A, pois o veículo prestador de
serviço não lhe pertencia, e sim ao seu ex-conjuge;
 negligência aos princípios CONSTITUCIONAIS da AMPLA DEFESA
e CONTRADITÓRIO, posto que há uma alegação de NÃO
RECEBIMENTO DE VALORES e do outro lado ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO, assim, a parte que alega ter pago, DEVE
APRESENTAR documento que comprove o alegado;
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013441/2007-13

 seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 20/08/2010, e-fls. 36, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/09/2010, e-fls. 37, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 03 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013441/2007-13

pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013441/2007-13

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
A contribuinte, a todo momento alega que jamais recebera qualquer quantia da
fonte pagadora, anexando, inclusive, declaração de seu ex-cônjuge informando que foi ele quem
prestou o serviço (e-fls. 15 e 16) à empresa contratante e que o veículo adquirido estava no nome
de sua esposa (contribuinte). Ainda, às e-fls. 17 a 21, há os termos da ação de separação
consensual do casal demonstrando que já estavam separados de fato há pelo menos 6 (seis)
meses.
Assim, a contribuinte, durante todo o processo administrativo fiscal, agiu de
boa-fé na tentativa de demonstrar que não percebeu qualquer valor da fonte pagadora, em que
pese a prova de fato negativo, prova diabólica, é modalidade impossível ou extremamente difícil
de ser obtida.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito dar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital